Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-80.2020.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 04.670.195/0001-38 (RECORRENTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), EDIMILSON APARECIDO BISPO DE SOUZA - CPF: 011.912.271-54 (RECORRIDO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO. DOCUMENTO PESSOAL. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AUTOR E FATURAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória em que o Recorrido EDIMILSON APARECIDO BISPO DE SOUZA postula declaração de inexistência de débito de R$ 88,56, com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 26/05/2018, e reparação por danos morais, uma vez que não reconhece a dívida.

2. O Recorrente satisfatoriamente demonstrou o vínculo contratual das partes, bem como a legalidade do débito. Foram juntados, a proposta de adesão ao cartão Magazine da Economia, assinado pelo autor em 23/08/2017, o documento pessoal do Autor, o registro fotográfico tirado no momento da adesão, bem como as faturas do cartão em que consta que o Requerente passou a ser devedor em 25/04/2018 pelo valor de R$ 88,56.

3. Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações,
segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

5.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória em que o Recorrido EDIMILSON APARECIDO BISPO DE SOUZA postula declaração de inexistência de débito de R$ 88,56, com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 26/05/2018, e reparação por danos morais, uma vez que não reconhece a dívida.

Contestado o feito, foi proferida sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido contido na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDIMILSON APARECIDO BISPO DE SOUZA, em face da reclamada CREDSYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
,
para:

a) DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 88,56 (oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) do suposto contrato de no 123272868, disponibilizado em 25/04/2018, de um suposto contrato de no 6887304- 01, com a parte requerida;

b)

DETERMINAR
que a parte requerida providencie a exclusão do nome da parte autora do registro de bancos de dados do SERASA/SPC, no prazo de 48 h, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

c)

CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de
R$ 7.000,00 (sete mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Inconformado, o Reclamado apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021